Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-70.2020.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000790-70.2020.8.05.0246 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADELSON DOS SANTOS COSTA Advogado(s): CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). SERVIDOR MUNICIPAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. OMISSÃO DO DEVER JUDICIAL DE INTIMAR A PARTE PARA REGULARIZAÇÃO. ARTIGOS 76 E 104 DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000790-70.2020.8.05.0246, em que figuram como apelante ADELSON DOS SANTOS COSTA e como apelada MUNICIPIO DE BREJOLANDIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador (BA), 15 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR